Tribunal: TJMT
Processo: 1006590-61.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006590-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA COSTA COIMBRA - CPF: 838.834.957-00 (AGRAVANTE), UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (AGRAVADO), FLAVIA SILVA REZENDE DIAS - CPF: 913.405.861-34 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - CANCELAMENTO DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA
- ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES -
RECURSO PROVIDO
.

Presentes a probabilidade do direito do autor, cobrado por dívida não contratada, além do perigo de dano proveniente da manutenção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a exclusão das anotações restritivas e que a parte contrária se abstenha de realizá-las até nova manifestação judicial sobre o assunto.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006590-61.2021.8.11.0000, de decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Alega que o fato de o apontamento restritivo ter sido realizado há mais de três anos não retira a urgência do pedido, pois está impedida de fazer compras à prestação.

Aduz que o débito em questão é indevido, e que preenche todos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Pugna pela antecipação da tutela recursal e pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID n.
84945953
).

Embora intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID n.
88001988
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Nestes autos, há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não é razoável impor à autora que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então obter a prestação jurisdicional.

A agravante alega que tomou conhecimento da anotação restritiva apenas três anos depois de realizada, ao não conseguir fazer compras no crediário. De fato, é o que ocorre quando a parte não é previamente notificada da inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Ademais, a própria natureza jurídica da demanda transfere para o réu o ônus de, durante a instrução processual, demonstrar que agiu em conformidade com a lei.

Enquanto estiver pendente discussão judicial sobre o assunto, o cancelamento da negativação não oferece risco para o regular exercício de direito de nenhuma das partes, e a situação poder ser restabelecida caso constatada a licitude dos atos da agravada.

Além do quê, contribuem para o deferimento da medida de urgência a sua reversibilidade (art. 300, §3º, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -

TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
(AI n. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJ/PR, relatora Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO.
A documentação apresentada pelos autores com a petição inicial dá suporte, pelo menos neste momento processual, à pretensão de não ter seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, pois evidencia a probabilidade do direito invocado
.
Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre naturalmente dos prejuízos que advém de registros desabonatórios de restrição de crédito
.
No caso, portanto, deve ser deferida a tutela de urgência pretendida, porquanto presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”
. (AI n. 70082915299, 24ª Câmara Cível, TJ-RS, Rel. Fernando Flores Cabral Junior, julgado em 30/10/2019, publicado em 1º/11/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir a tutela de urgência e determinar a exclusão do nome da agravante das listas de devedores e que as agravadas se abstenham de inseri-lo até nova manifestação judicial sobre a matéria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021